Tribunal: STF
Processo: ARE 1430169
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE DE 3,17% AOS SERVIDORES FEDERAIS E PENSIONISTAS. TÍTULO FORMADO NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA AUTUADA SOB O Nº 99.0063635-0. 3,17%. LIMITAÇÃO TEMPORAL. MEDIDA PROVISÓRIA NÚMERO 2.225-45/2001. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. VALOR DEVIDO A TÍTULO DE VERBA HONORÁRIA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O pagamento do reajuste de 3,17% deve se limitar a 01/01/2002 ou à data em que se deu a reestruturação ou reorganização de cargos e carreiras, conforme o caso, nos termos dos artigos 9º e 10 da Medida Provisória n. 2.225-45/2001. Entendimento fixado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ, MS - MANDADO DE SEGURANÇA - 11767 2006.00.89407-6, ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJE DATA:01/02/2019). 2. Os valores já pagos administrativamente referentes a meses posteriores à edição da MP 2.225- 45/2001, pagos a mais pela UFRJ, podem ser compensados com os valores devidos aos servidores em virtude da sentença proferida na ação coletiva. Precedentes: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0056859- 42.2015.4.02.5101, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJe 12.7.2018; TRF2, AC - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 0119609-17.2014.4.02.5101, Rel. Des. Fed. JOSÉ ANTONIO NEIVA, VICE-PRESIDÊNCIA, publicado em 18/06/2018; TRF2, AC - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 0042331-08.2012.4.02.5101, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, 5ª TURMA ESPECIALIZADA publicado em 11/01/2017. 3. Não há violação à coisa julgada, na medida em que a imutabilidade da decisão não legitima o bis in idem, ou seja, o fato da sentença que reconheceu o direito ao reajuste de 3,17% haver transitado em julgado, não impede a compensação dos valores pagos a maior, como na presente hipótese, em que a UFRJ realizou o pagamento da rubrica além do limite temporal previsto na medida provisória em questão. 4. Ademais, o abatimento dos valores pagos administrativamente não é incompatível com o descabimento de devolução de verbas de natureza alimentar recebidas de boa-fé, uma vez que o abatimento será feito dos valores que ainda estão sendo executados. Não há, portanto, “devolução” propriamente dita das quantias já recebidas. 5. Concluir pela impossibilidade de abatimento de valores pagos a mesmo título que o objeto de execução (reajuste de 3,17%), apenas por abarcarem períodos distintos, corresponderia a impedir qualquer abatimento, o que configuraria a ocorrência de bis in idem e de enriquecimento sem causa dos exequentes. 6. Acrescenta-se que, embora a sentença transitada em julgado tenha determinado o pagamento do índice de 3,17% a partir de 01/01/1995, isso não significa que os exequentes teriam direito a pagamentos em duplicidade na hipótese de já terem sido efetuados pela via administrativa. A decisão judicial assegurou aos servidores o direito ao recebimento do reajuste, e não a garantia de perceberem os valores mesmo na circunstância de já terem sido devidamente quitados pela Administração. 7. Compulsando os autos, verifica-se que a UFRJ pretende deduzir do montante executado os valores pagos referentes à rubrica “DECISÃO JUD. TRAN. JUG. AT”. Tais valores, pela descrição do órgão técnico, correspondem à incorporação do percentual de 3,17% aos contracheques dos exequentes, em cumprimento à determinação emanada do MM. Juízo da 30ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, nos autos do processo nº 99.0063635-0 (incorporação do reajuste aos vencimentos - obrigação de fazer). 8. Ocorre que, por conta do comando normativo previsto no art. 9º da Medida Provisória nº 2.225- 45/2001, a Administração já incorporou, desde o mês de janeiro de 2002, aos estipêndios dos servidores civis do Poder Executivo, e, por conseguinte, dos exequentes, o reajuste de 3,17%, inexistindo dúvidas, portanto, quanto à necessidade de se proceder à dedução, nos cálculos da execução, dos valores destacados por meio da rubrica acima referenciada, evitando-se, assim, o bis in idem. 9. No que concerne à alegação dos exequentes de decadência administrativa, cumpre notar que a decadência prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/99 refere-se à impossibilidade de a Administração anular seus próprios atos, após o prazo de 5 (cinco) anos, que não se estende, portanto, à hipótese de pagamento do índice de 3,17% determinado judicialmente. Precedentes: TRF da 2ª Região, AG 0000474-75.2020.4.02.0000, 7ª TURMA ESPECIALIZADA, Relator Desembargador Federal JOSÉ ANTONIO LISBÔA NEIVA, DJE de 21/08/2020 e TRF da 2ª Região, AC 0049655-49.2012.4.02.5101, 7ª TURMA ESPECIALIZADA, Relatora Desembargadora Federal NIZETE LOBATO CARMO, DJE de 25/11/2019. 10. Em que pese não serem devidos valores aos exequentes, em razão da compensação, o valor devido a título de verba honorária ainda subsiste, ao contrário do alegado no apelo da UFRJ. Isto porque o título coletivo condenou a UFRJ ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, e, conforme entendimento firmado pelo STJ, os pagamentos efetuados na via administrativa devem integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios. Precedentes: AgRg no REsp. 1408383/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 04.12.2013; AgRg no AREsp. 279.862/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 12.03.2013; e AgRg nos EDcl no REsp. 1.213.473/PR, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 30.03.2012; AgRg no AREsp 306.288, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJE 30/03/2017. 11. Apelações conhecidas e desprovidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XXXVI, LIV e LV; 37, X; 93, IX; e 100, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente